Tribunal: STF
Processo: ARE 1440124
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGOS DE ASSESSOR E ASSISTENTE JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ. TRANSFORMAÇÃO EM PROCURADOR AUTÁRQUICO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO VINCULANTE N. 43.



    1. É vedado o provimento derivado de cargo público que possibilite a investidura de servidor em cargo com atribuições, níveis de escolaridade e de formação profissional diversos do cargo originalmente ocupado (CF, art. 37, II). Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.